Tribunal: TJMT
Processo: 1021585-14.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021585-14.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER DE SOUZA CARNEIRO - CPF: 026.615.351-87 (RECORRIDO), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE. PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por proprietário de imóvel rural, visando compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a proferir decisão conclusiva no procedimento de análise do CAR nº MT104146/2018, protocolizado em 05/07/2024, após inércia superior a 180 dias, prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora administrativa superior a 180 dias para análise do CAR, sem justificativa formal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão da segurança para compelir a Administração a decidir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito líquido e certo exige prova pré-constituída da omissão administrativa e da superação do prazo legal, o que se comprova pelo protocolo e pela ausência de decisão no período fixado pelo Decreto Estadual nº 697/2020.

4.

A ordem cronológica e critérios internos de prioridade não afastam a garantia constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) nem autorizam a inobservância injustificada de prazo normativo.

5.

Jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que mora administrativa superior a 180 dias na análise de CAR ou procedimento similar, sem motivação idônea, caracteriza violação a direito líquido e certo, passível de correção judicial.

6.

Os prazos previstos na legislação ambiental federal (Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 14) e estadual (Decreto Estadual nº 697/2020) asseguram previsibilidade e eficiência, permitindo suspensão apenas mediante motivação formal, ausente no caso concreto.

7.

A inércia administrativa causa prejuízos econômicos e impede o exercício pleno da função social da propriedade, reforçando a necessidade de atuação judicial para garantir o cumprimento do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora administrativa superior a 180 dias para análise de Cadastro Ambiental Rural, sem motivação formal e idônea, viola direito líquido e certo do administrado.

2.

A garantia constitucional da razoável duração do processo impõe à Administração Pública o dever de decidir no prazo fixado em lei ou regulamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança impetrado por WAGNER DE SOUZA CARNEIRO, em face de ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, decorrente da morosidade excessiva e injustificada na apreciação do CAR MT 104146/2018, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Beira Rio do Xingu, localizada no Município de Canarana-MT.

Narra o impetrante ser proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Beira Rio do Xingú, localizado no município de Canarana/MT, objeto do Cadastro Ambiental Rural MT104146/2018, protocolado em 05/07/2024. Sustenta que, transcorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020, a autoridade administrativa permaneceu inerte quanto à análise conclusiva do requerimento, ocasionando-lhe prejuízos econômicos e impossibilitando-o de exercer plenamente a função social da propriedade. Pugnou, assim, pela concessão de medida liminar e, ao final, pela confirmação da ordem, de modo a compelir a SEMA/MT a realizar, no prazo legal, a análise do CAR, comunicando eventuais pendências de forma concentrada. (Id. 301689370).

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo de origem, para determinar à autoridade coatora que, observando os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise do procedimento administrativo do CAR MT 104146/2018. (Id. 301689381).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou manifestação na qual arguiu, em síntese, a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, a inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória, além de destacar que a análise dos cadastros ambientais segue a ordem cronológica de inscrição, conforme o Decreto Estadual nº 1.031/2017, podendo demandar prazo superior em razão da complexidade do procedimento. (Id. 301689386).

Sobreveio sentença que, confirmando a liminar, outorgada no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA requestada, determinando à autoridade coatora que, observados os prazos do Decreto Estadual nº 697/2020, procedesse à análise conclusiva do processo administrativo do CAR MT104146/2018, comunicando de uma única vez quaisquer pendências, salvo fatos supervenientes, e comprovando o cumprimento no prazo de 15 dias. O Juízo de origem fundamentou-se na garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), nas normas do CONAMA e na legislação estadual aplicável, concluindo que a mora administrativa injustificada viola direito líquido e certo do administrado. (Id. 301689389).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte, por força do reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria de Justiça, em judicioso parecer, da lavra do Procurador de Justiça, doutor Hélio Fredolino Faust, manifestou pela ratificação da sentença em reexame, reconhecendo a legalidade da concessão da segurança para determinar que a SEMA, analise o procedimento administrativo objeto do madamus, em obediências aos prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, assegurando ao impetrante o pleno exercício de seu direito à prestação ambiental eficiente. (Id. 304506370).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante, proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Beira Rio do Xingú, localizado no município de Canarana/MT, protocolizou o referido CAR em 05/07/2024, não tendo, até a data da impetração (03/04/2025), obtido decisão conclusiva. A omissão imputada à autoridade coatora, segundo a inicial, afronta o disposto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual nº 697/2020, que fixa o prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedidos de licenciamento ambiental trifásico, prazo que, por simetria normativa e pela própria natureza do procedimento, aplica-se à análise do Cadastro Ambiental Rural.

A sentença recorrida, confirmando medida liminar, concedeu a segurança, determinando que a SEMA/MT realizasse a análise conclusiva do CAR nº MT104146/2018 no prazo legal, comunicando ao interessado, de uma única vez, eventuais pendências, ressalvados fatos supervenientes. Fundamentou-se na garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), na legislação ambiental federal e estadual aplicável e na ausência de justificativa legal para a demora.

Pois bem.

O mandado de segurança exige, para a sua concessão, a demonstração de direito líquido e certo, entendido como aquele amparado por prova pré-constituída, e a prática de ato ilegal ou abusivo por autoridade pública. No caso em apreço, não se discute a existência do protocolo administrativo, tampouco se questiona a inércia da Administração na prática do ato final, superado o prazo de 180 dias fixado pelo Decreto Estadual nº 697/2020. O documento de cadastro comprova o transcurso do lapso sem decisão, preenchendo-se, portanto, os requisitos probatórios da via mandamental.

O argumento estatal de que a análise segue ordem cronológica e critérios de prioridade não afasta a incidência da garantia constitucional da duração razoável do processo, nem legitima a superação injustificada do prazo normativo. A jurisprudência consolidada deste Tribunal já firmou que a mora administrativa superior a 180 dias na análise de CAR ou procedimentos congêneres, sem motivação idônea, configura violação a direito líquido e certo do administrado, ensejando a atuação corretiva do Judiciário.

Cumpre registrar que a fixação de prazos na legislação ambiental, tanto na esfera federal (Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 14) quanto na estadual (Decreto nº 697/2020), tem por objetivo assegurar previsibilidade e efetividade na tramitação de processos, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade. A Administração dispõe, inclusive, de meios legais para suspender a contagem dos prazos em caso de necessidade de complementação documental ou diligências técnicas, desde que haja motivação formal, o que não se verificou nos autos.

No caso concreto, a inércia administrativa, sem justificativa plausível, impõe ao administrado gravames relevantes, obstando o acesso a financiamentos, inviabilizando a plena utilização econômica da propriedade e comprometendo a função social do imóvel rural. Tais circunstâncias reforçam a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris que legitimaram a liminar e a sentença concessiva.

Assim, ausente qualquer elemento novo a infirmar as conclusões do juízo a quo e considerando que a ordem mandamental se limitou a determinar o cumprimento de prazo já previsto em norma estadual, não há reparo a fazer na sentença submetida a reexame necessário.

Diante do exposto, CONHEÇO da remessa necessária e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025